Tribunal: STF
Processo: ADI 1627
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-18
Data de publicação: 2016-08-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI NACIONAL N. 9.424/1996. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. MATÉRIA RESERVADA À COMPETÊNCIA DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Nos termos do art. 24, inc. IX, da Constituição da República, não compete à União definir prazo para Estados, Distrito Federal e Municípios organizarem os respectivos planos de carreira e remuneração do magistério. Precedentes. 



    2. Ação julgada parcialmente procedente.